Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO FIXADA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA. LEI 9.494/1997.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
2. No julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica sujeitando a Fazenda Pública, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.